Tribunal: STF
Processo: Rcl 80145
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por GRS Construções EIRELI, em face de decisão do Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Santos, proferida nos autos do Processo 0001844-07.2011.5.02.0361. 



    A empresa reclamante narra, em síntese, que restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tivesse participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, § 5º, do CPC.



    Nesses termos, argumenta que o prosseguimento da execução trabalhista desrespeita a autoridade da decisão proferida no RE-RG 1.378.895 (Tema 1232), paradigma da repercussão geral, na qual se determinou a suspensão nacional das execuções trabalhistas na situação em que se encontram, com base no art. 988, inciso II, do CPC/15. 



    Sustenta que o caso em apreço se enquadra perfeitamente na hipótese versada no Tema 1.232 da repercussão geral, que trata da inclusão de empresas no polo passivo da execução trabalhista sem que tenham participado do processo de conhecimento. 



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender a tramitação dos autos de origem.



    No mérito, postula a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, “declarando a nulidade de todos os atos executórios praticados nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000205-23.2018.5.02.0447 em face da Reclamante, a partir de 13 de setembro de 2022, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal referente à Repercussão Geral do Tema nº 1.232 OU a partir de 25 de maio de 2023, data da decisão monocrática que determinou a suspensão nacional”, e determinando a suspensão do processo até julgamento do Tema 1232.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada no eDOC 14.



    Citado, o beneficiário deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 17 (ID: 81c55299).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. RE 1.387.795/MG (TEMA RG 1.232). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL ANTERIOR. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA ORDEM DE SUSPENSÃO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTE DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 18)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional).



    In casu, a reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual da execução pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Mauá.



    No ponto, anoto que, em virtude da existência de decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.232). 



    A propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022).



     



    Na ocasião, a discussão restou delineada nos seguintes termos:



    “Por sua vez, no caso sub examine, a controvérsia reside na responsabilização solidária, em execução trabalhista, de empresa que não participou da fase de conhecimento e independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista seu reconhecimento como do mesmo grupo econômico, afastando-se a incidência de norma processual, sem observância da cláusula de reserva de plenário.”



    Cumpre ainda ressaltar que o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifos nossos)



    No caso versado, extrai-se dos autos que a a autoridade reclamada, sob o fundamento de trânsito em julgado da questão, negou pedido suspensão do feito, declinado pela empresa ora reclamante com base na ordem de sobrestamento proferida no Tema 1.232 da repercussão geral, ainda que incluída no processo de execução trabalhista sem que houvesse participado do processo de conhecimento. Nesses termos, confira-se:



    “A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema nº 1232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, do STF), determina a suspensão das execuções trabalhistas que versem sobre a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. Entretanto, a decisão proferida nesses autos, reconhecendo o grupo econômico (ID. 56aa819), já ocorreu o trânsito em julgado, portanto está coberta pelo manto da coisa julgada. ” (eDOC 5, p. 2)



    Ora, não há que se falar em trânsito em julgado da decisão que incluiu a empresa ora reclamante no polo passivo da execução. No ponto, destaco o entendimento assentado pela Segunda Turma dessa Corte, nos autos da Rcl 74.898, Rel. Min. Dias Toffoli, no sentido de que são alcançadas pela ordem de suspensão nacional determinada no Tema 1232-RG as execuções não exauridas, ou seja, aquelas ações pendentes de atos executivos contra empresa que não participou da fase de conhecimento e incluída no polo passivo em razão de integrar grupo econômico ao qual pertence também a executada, a fim de se garantir a segurança jurídica, com solução uniforme para os processos sobre idêntica temática. 



    Isso porque, “Não se extrai, da decisão cautelar proferida no RE nº 1.387.795-RG (Tema nº 1.232 da RG), o distinguishing feito pela autoridade reclamada com fundamento na coisa julgada para negar o pedido de sobrestamento.” Por oportuno, confira-se ementa desse julgado:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Empresa incluída na fase executória por formar grupo econômico com a empresa devedora. Ordem de suspensão nacional de processos. Aplicação. Agravo regimental não provido. 1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 2. A conjuntura de imposição de impedimento formal ao desenvolvimento, no âmbito da Justiça do Trabalho, do debate acerca de matéria constitucional submetida à análise do STF na sistemática de precedentes obrigatórios não constitui obstáculo à concretização da tese de repercussão geral ou do entendimento vinculante firmados pelo STF. Precedentes. 3. A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não tenha participado do processo de conhecimento cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, se funde tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 4. Não estando exaurida a execução, ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não tenha participado da fase de conhecimento, há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da RG, garantindo-se, assim, a segurança jurídica e a solução uniforme para os processos sobre idêntica temática. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 74.898 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.4.2025; grifo nosso)



    Com efeito, considerando o contexto fático e levando em conta que a determinação de suspensão nacional dos processos é matéria de ordem pública, que independe de requerimento da parte no juízo trabalhista, entendo que a autoridade reclamada violou a autoridade da decisão de suspensão proferida nos autos do referido paradigma, porquanto a empresa reclamante, em razão de pertencer a mesmo grupo econômico, restou incluída em execução trabalhista sem que participasse do processo de conhecimento.



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação.



    A propósito, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, por entender que a matéria referente à responsabilidade de empresa do grupo econômico teria transitado em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE 1.387.795), a qual determinou a suspensão do processamento de demandas envolvendo a inclusão de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento na fase de execução trabalhista. III. Razões de decidir 3. A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232, ao determinar a suspensão do processamento de execuções trabalhistas similares, possui efeito vinculante e erga omnes, abrangendo casos em que empresas de grupo econômico são incluídas na execução, sem participação na fase de conhecimento, o que implica a necessidade de sobrestamento até a decisão final do mérito. 4. A autoridade reclamada, ao prosseguir com a execução, contrariou a determinação de suspensão nacional, desrespeitando a decisão do Supremo Tribunal Federal e violando o princípio da segurança jurídica, que visa evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria. 5. O fato de a decisão que incluiu a agravante na execução ter transitado em julgado ou garantido o contraditório, a princípio, não afasta a determinação de suspensão, que possui efeito erga omnes. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral. (...).” (Rcl 74.498 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão: Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe- 3.4.2025; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE N. 1.387.795-RG (TEMA N. 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.” (Rcl 72.783 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão: Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.2.2025)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0001844-07.2011.5.02.0361 até ulterior pronunciamento desta Suprema Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232). Determino, ainda, a invalidade dos atos constritivos praticados após a ordem de suspensão nacional (25.5.2023), bem assim que o Juízo reclamado promova a imediata liberação dos valores eventualmente penhorados ou bloqueados.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente